Tribunal: CARF
Processo: 10680.904267/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904267/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.777 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
JR HIGIENIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, podendo se dar pela escrituração contábil do contribuinte,
acompanhada das notas fiscais emitidas e dos extratos bancários, nos quais se
verifica o recebimento líquido dos tributos retidos, inteligência da Súmula
CARF n° 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904267/2013-42
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904267/2013-42

Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 09-74.559, da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que considerou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Na origem, a Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DCOMP”)
objetivando liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2006.
A unidade de preparo, após diligência, proferiu Despacho Decisório,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado pela pessoa jurídica. A negativa de parcela
do crédito se deu pela não confirmação de algumas retenções da contribuição na fonte,
totalizando R$ 14.423,47.
O contribuinte, então, formulou o recurso de piso, alegando que as retenções da
contribuição não confirmadas decorreram do fato de as fontes pagadoras não terem emitido os
respectivos comprovantes de retenção. Acostou à Manifestação de Inconformidade as
correspondentes notas fiscais de prestação de serviços, extratos bancários, relatórios contábil-
financeiros e comprovantes de retenção manuscritos, emitidos a destempo (após a ciência do
Despacho Decisório, em 2013) por algumas das tomadoras dos serviços.
O colegiado a quo, após se debruçar sobre o recurso inaugural do contribuinte e
lançar mão de diversos atos normativos que tratam da obrigatoriedade de comprovar as retenções
mediante documento emitido pela correspondente fonte pagadora, decidiu pela procedência
parcial nos seguintes termos:
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada sem a adequada
conciliação com documentos produzidos por terceiros. Assim, por exemplo, as notas
fiscais emitidas pela interessada sem a devida conciliação com os respectivos extratos
bancários não são suficientes para comprovação de retenções.
Dessa forma, à luz desses critérios, pela análise do conjunto probatório trazido na
manifestação de inconformidade devem ser aceitas as seguintes retenções, no montante
de R$ 7.497,58, não confirmadas no Despacho Decisório: [...]
Irresignada, a pessoa jurídica recorre a este Conselho alegando, preliminarmente,
a incidência da prescrição intercorrente, dado o lapso temporal havido entre a apresentação da
Manifestação de Inconformidade e a ciência da decisão de primeira instância, e, no mérito,
defende que o acórdão recorrido privilegiara os comprovantes de retenção que instruíram aquele
recurso, mas negara aos demais documentos carreados aos autos a força probatória necessária a
suprir a inexistência de comprovação oriunda das fontes pagadoras.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904267/2013-42

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que tange à preliminar de prescrição intercorrente suscitada, digo que a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, apresentada tempestivamente, suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional de que
trata o artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966), por
força do disposto no artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação de suas
compensações, não há que se falar em prescrição intercorrente, posto que a Administração
Tributária, nessas circunstâncias, encontra-se impedida de efetuar, enquanto perdurar o litígio,
qualquer cobrança. Nesse sentido é sedimentado o entendimento neste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. O Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, diante de diversos e
uníssonos precedentes, aprovou a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, não apenas
pelos Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 7 de junho de 2018). Segue o teor da Súmula:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Por fim, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser
observado e sopesado pelo legislador ordinário em consonância com outros mandamentos
constitucionais, como, por exemplo, a legalidade, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal, sem prejuízo da inafastabilidade da tutela jurisdicional (“a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), não sendo competente este
Conselho para negar aplicação da lei tributária posta.
Rejeito, portanto, a incidência da prescrição intercorrente ao presente processo
administrativo fiscal.
Passa-se ao mérito.
Estão em litígio os valores das retenções que compuseram o saldo negativo
declarado pelo contribuinte e que não foram tidos por suficientemente comprovados, como se
observa na tabela a seguir:
Fonte pagadora
Retenções não
confirmadas
pela Unidade
Retenções
confirmadas pela
DRJ
Retenções
objeto do RV
04.310.046/0001-68
1.372,68
-
1.372,68
05.186.151/0001-08
2.228,92
2.228,92
-
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904267/2013-42

05.599.839/0001-01
1.846,01
-
1.846,01
06.985.575/0001-97
2.464,77
2.464,77
-
17.254.509/0001-63
1.797,31
1.797,31
-
17.256.512/0050-02
346,16
346,16
-
17.256.512/0052-66
347,60
347,60
-
17.256.512/0053-47
192,38
192,38
-
17.256.512/0054-28
120,44
120,44
-
65.158.495/0001-27
2.474,76
-
2.474,76
65.162.380/0001-06
1.232,44
-
1.232,44
totais
14.423,47
7.497,58
6.925,89
O colegiado de primeira instância entendeu por bem dar peso probatório tão
somente aos comprovantes de retenção manuscritos em 2013, contrariando um dos fundamentos
da própria decisão recorrida (Assim, por exemplo, as notas fiscais emitidas pela interessada sem a
devida conciliação com os respectivos extratos bancários não são suficientes para comprovação de
retenções).
É sedimentado o entendimento no CARF de que a prova da retenção não se dá
somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula em questão, já que se
está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente imbuiu-se do seu mister de trazer ao processo
as notas fiscais, os extratos bancários e relatórios contábeis, dos quais se pode extrair a certeza de
que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte. Vejamos alguns exemplos.
Foi emitida a nota fiscal n° 39249 em 27 de março de 2006 contra a cliente de Cnpj
05.599.839/0001-01, sendo assinalados no referido documento os valores dos tributos a serem retidos
pela fonte pagadora e o valor líquido devido à prestadora de serviços no montante de R$ 68.785,72
(fl. 84). A referida quantia foi paga pela tomadora à Recorrente em 24 de abril de 2006, conforme se
verifica no extrato bancário de fl. 330.
Pode-se chegar à mesma conclusão anterior, no que tange às operações com outros
clientes, ao observarmos, a título ilustrativo, os documentos de fls. 180 e 204 (notas fiscais), quando
cotejados com os extratos bancários de fls. 465 e 468.
Assim, tenho que as centenas de documentos que instruem o processo são aptos a
demonstrar a efetiva retenção sofrida pelo contribuinte.
Pelo exposto, rejeitando a preliminar arguida, voto, no mérito, por dar provimento
ao Recurso, para reconhecer à Recorrente o direito creditório adicional de R$ 6.925,89 (seis mil,
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), a título de saldo negativo da CSLL
do ano-calendário 2006, homologando as compensações realizadas até o limite do crédito ora
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.777 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904267/2013-42

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 727
DF CARF MF
Original